Tribunal: STF
Processo: RE 602898
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser realizada na execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.